Tribunal: TJBA
Processo: 0528945-97.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0528945-97.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JAIR ALVES DIAS e outros

Advogado(s)
:
ALEX ANTONIO BARBOSA DE SOUZA

APELADO: FACS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI, EDUARDO MONTENEGRO DOTTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. SERVIÇO EDUCACIONAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA RECHAÇADA. MATÉRIA ESTRITAMENTE DOCUMENTAL.PARTE NÃO JUSTIFICA A PRODUÇÃO DA PROVA ORAL. JUIZ INDEFERE A PROVA NA SENTENÇA. MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE PLANILHA DE DÉBITO APRESENTADA PELO AUTOR. DESNECESSIDADE. INSTRUMENTO ASSINADO PELO DEVEDOR. DOCUMENTO NECESSÁRIO. QUANTIA COBRADA CONTESTADA PELO RÉU. EXCESSO NÃO DEMONSTRADO. ÔNUS DO ACIONADO. CORREÇÃO DO DÉBITO LEGAL. PREVISÃO NO CONTRATO. ABATIMENTO DAS PARCELAS PAGAS.
MONTANTE A SER APURADO NA LIQUIDAÇÃO.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível nº.
0528945-97.2015.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que são apelante e apelado,
JAIR ALVES DIAS e outros
e
FACS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
, no mérito,
DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
amparados nos fundamentos constantes do Voto do Relator.

Sala de Sessões,
data registrada em sistema
.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA